Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802031-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARIA SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete do mês de fevereiro a seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (vogal).

Belém/PA, 06 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 8182330, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em face de impugnar decisão com teor de sentença, situação em que cabe apelação e, por se tratar de erro crasso, torna-se incabível adotar o princípio da fungibilidade, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a obrigação, é passível de impugnação pela via da apelação, e não do recurso de agravo de instrumento, sendo incabível, diante do erro crasso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2 – Recurso não conhecido monocraticamente.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 10084969), que a decisão interlocutória, objeto do agravo de instrumento, não extinguiu a execução pelo fato que em seu fundamento e principalmente na parte dispositiva não declarou expressamente a extinção da execução, pois só trouxe a homologação dos cálculos e expedição da RPV.

Assim, sustentou a natureza de decisão interlocutória da decisão agravada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 10146243.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se na impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão impugnada na origem desafiar apelação.

Verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor do ora agravado e condena o agravante em honorários advocatícios, reforçando a natureza de sentença da decisão ora impugnada, consoante preceitua o art. 85 do CPC
[1]
, o que afasta qualquer dúvida sobre inexistir teor interlocutório na decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ colacionada na decisão monocrática de minha lavra, ora impugnada, clarifica ainda mais a situação de encerramento de fase processual e o cabimento de apelação, razão pela qual a repetirei aqui com os grifos necessários,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.

APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 85.
A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (grifei)

Belém, 16/03/2023